Tribunal: TJMT
Processo: 1018725-42.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018725-42.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO DA SILVA SOARES - CPF: 029.265.521-57 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR E DOMICILIAR – DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão veicular e domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Ricardo da Silva Soares

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1018725-42.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da busca veicular baseada apenas em uma denúncia anônima e a ilicitude das provas obtidas com a diligência policial. No mérito, ressalta que não há provas suficientes quanto à finalidade mercantil da droga apreendida em poder do acusado, motivo pelo qual a sua conduta deve ser desclassificada para o art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 173273180).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar arguida, visto que a busca veicular ocorreu em razão de fundadas suspeitas da prática delitiva e, no mérito, sustenta a inviabilidade da desclassificação da conduta, pois foi demonstrado que a droga apreendida seria entregue a terceiros (Id. 174587684).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 178897689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 15 de novembro de 2022, por volta das 23 horas, na rua 7, n. 22, bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Paulo Ricardo da Silva Soares
trazia consigo e tinha em depósito
para fins de comercialização quatro porções com peso bruto de 30,64g de maconha, droga de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 478,66g de ácido bórico e uma balança de precisão.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Narra o caderno investigativo que, na data dos fatos, a equipe da GAP, de posse de informações acerca do tráfico ilícito de entorpecentes na praça do Pedra 90, por um indivíduo de short verde e camiseta marrom, em um veículo VW Gol, cor branca, se deslocou até o endereço.

Já no local, a guarnição visualizou um grupo de pessoas e identificou o denunciado
Paulo Ricardo
, com as mesmas características apontadas. Iniciada a abordagem, durante busca pessoal nos suspeitos, os militares apreenderam a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em notas trocadas na posse de
Paulo
.

Na busca veicular no automóvel de Paulo, de placa PZZ7G32, foram apreendidas 04 (quatro) porções de maconha e R$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas. Em entrevistas, Paulo disse que o entorpecente era para seu consumo pessoal.

No local também estava a esposa de Paulo, chamada Maria Tereza Mendes de Souza, que informou que o denunciado possui diversas passagens criminais, e apesar de não aceitar que o companheiro comercialize ilícitos, ele continua na prática delitiva. Então, Maria disse que haviam mais entorpecentes em sua residência, e apontou o endereço da casa.

Na casa, Maria franqueou a entrada da equipe e, após busca domiciliar, os agentes encontraram 02 (duas) porções grandes de ácido bórico, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 01 (uma) balança de precisão.

Perante a autoridade policial, o denunciado declarou que estava na praça do Pedra 90 com a esposa e filhas, então os militares chegaram e iniciaram a abordagem de todos na praça. Relatou que foi agredido e que não tinha ilícitos consigo, apenas o valor de cerca de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Declarou que foi pressionado para informar onde estava a droga, e então fizeram o mesmo com sua esposa, motivo pelo qual ela levou os agentes até o imóvel onde encontraram maconha para seu uso pessoal. Assumiu a propriedade do ácido bórico, e que utilizava em pés de banana com formigueiros. Negou a propriedade da balança de precisão e esclareceu que o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) estava em seu guarda-roupas para pagar a prestação de aluguel do veículo.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que,
Paulo responde três ações penais por receptação, roubo majorado e extorsão
(autos nº 0010468-50.2019.8.11.0042, nº 0003712-35.2013.8.11.0042 e nº 0016815-51.2009.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados no interior do veículo do denunciado e em sua residência.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções apreendidas, da quantia em dinheiro em notas trocadas e da existência de petrechos (balança de precisão) e substância (ácido bórico) utilizados na preparação da droga, além das circunstâncias da prisão, motivada por denúncia prévia, que evidenciam a mercancia dos tóxicos (...)
” (Id. 165601768).

Diante desses fatos, o acusado Paulo Ricardo foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a
nulidade da busca veicular realizada pelos policiais militares
, sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões para a sua realização, razão pela qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Consoante se depreende da prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima apontando que, na praça do bairro Pedra 90, havia um rapaz com camiseta marrom e
short
verde, em um veículo VW/Gol branco, vendendo drogas.

Na sequência, os policiais militares se dirigiram até o local e visualizaram um grupo de pessoas, dentre elas o acusado, que apresentava características semelhantes às repassadas, motivo pelo qual ele foi abordado.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado, apenas a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em notas trocadas. No entanto, ao realizarem buscas no veículo do recorrente, que estava estacionado nas proximidades, os policiais encontraram quatro porções de maconha e R$ 100,00 (cem reais) em notas miúdas.

Nesse contexto, concluo que a mencionada abordagem se deu em via pública, em conformidade com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição Federal, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil
”.

Aliás, como enfatizado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Igualmente, nota-se que a subsequente busca domiciliar se deu após a apreensão de drogas no veículo do réu e com base na revelação da informante Maria Tereza Mendes de Souza, esposa do apelante, de que ele mantinha mais entorpecentes em sua residência, local em que foram apreendidos 400g de ácido bórico, além de uma balança de precisão.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a constatação de que o acusado trazia quatro porções de maconha em seu veículo.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade nas buscas veicular e domiciliar que redundaram na apreensão de produtos ilícitos, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão, a defesa requereu a
desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, alegando que não há provas suficientes de que a droga encontrada em poder do acusado se destinava à comercialização, sobretudo porque ele afirmou ser mero usuário.

Ademais, ressaltou que, minutos antes da abordagem,
o réu estava em sua residência com amigos e familiares, comemorando o aniversário da sua filha, de modo que “
não é crível admitir que em tão pouco espaço de tempo o réu exerceu a traficância
”, conforme alegam os policiais militares.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Paulo Ricardo
afirmou que estava brincando com as filhas na praça do bairro Pedra 90, quando foi abordado e revistado pelos policiais militares, que nada de ilícito encontram em seu poder. Em seguida, os policiais revistaram o seu veículo que estava estacionado nas proximidades e, novamente, nada de ilícito foi encontrado.

Afirma que foi agredido pelos policiais, os quais passaram a pressionar a sua esposa, dizendo que suas filhas seriam levadas pelo Conselho Tutelar, razão pela qual ela levou os militares até a sua residência, local em que encontraram quatro porções de maconha que se destinava ao consumo próprio, além de ácido bórico, produto que havia comprado para combater formigas. Reforçou que todo o dinheiro apreendido tem origem lícita e que não havia balança de precisão em sua residência (Id. 165601730).

Em juízo, o
acusado Paulo Ricardo
disse que é mero usuário de maconha e que não trafica drogas. Alegou que a droga apreendida não é de sua propriedade e que não havia entorpecentes no seu veículo. Confirmou que o ácido bórico seria usado para matar formigas e que não havia balança de precisão na sua residência:

“
(...) Que essa droga que falam que achou na minha casa não é minha; Que fumo maconha, mas não fumo em casa (...); Que o ácido bórico eu comprei para jogar porque tinha muita formiga; Que não foi encontrada droga no meu veículo (...); Que não foi encontrado nada comigo; Que não tinha balança de precisão na minha casa; Que minha esposa não disse que tinha droga lá em casa; Que o dinheiro era para pagar aluguel e para fazer o aniversário da minha filha (...); Que nego que estivesse traficando (...); Que não tinha droga no meu carro; Que na minha casa tinham uns dois baseados, que a polícia nem chegou a encontrar (...); Que já fui abordado pela polícia (...).; Que não sou membro de organização criminosa (...)
” (trecho da sentença de Id. 165601843; mídia de Id. 165601828).

A informante
Maria Tereza Mendes de Souza
, esposa do apelante, relatou na fase inquisitiva que o marido é usuário de maconha e responde outras ações penais, porém, negou que acusado comercializa entorpecentes (Id. 165601760).

Em juízo, a informante relatou que foram à praça apenas para comprar refrigerantes e que foram abordados com truculência pelos policiais militares. Disse que não havia drogas no veículo e nem na sua residência, ressaltando que no local também não havia ácido bórico ou balança de precisão:

“
(...) Que paramos nessa praça para pegar refrigerante (...); Que assim que paramos, os policiais chegaram; Que tinha um pessoal, mas estava afastado; Que os policiais foram direto no Paulo; Que revistaram as crianças; Que o tempo todo alterados (...); Que não deixaram a gente presenciar a revista no carro; Que a policial Aline é casada com um ex tio meu; Que Marcos foi casado com minha tia por muito tempo (...); Que ele tem uma filha com minha tia (...); Que em momento algum falei que tinha mais droga em casa; Que me intimidaram para levar na casa (...); Que falaram que iam me levar presa, que iam jogar droga em mim (...); Que eles me levaram em casa (...); Que arrebentaram casa (...); Que reviraram lá e não acharam nada; Que não moro mais na casa (...); Que o dinheiro encontrado na casa era para fazer a festinha (...); Que não sabíamos que tinha ácido bórico na casa, isso ‘aí’ apareceu quando a polícia chegou lá (...) Que a gente não tinha droga em casa; Que o Paulo não tinha ácido bórico nem balança de precisão (...); Que nunca tive rixa com a policial Aline (...); Que fazia muitos anos que não via ela; Que não tinha contato com ela (...)
” (trecho da sentença de Id. 165601843; mídia de Id. 165601828).

O informante
Adilson Ferreira da Silva
confirmou que tinham acabado de chegar a praça para buscar refrigerantes, pois estavam comemorando o aniversário da filha do réu. Disse que não acompanharam as buscas no veículo, mas garantiu que não havia drogas no local:

“
(...) Que no momento da abordagem, a gente tinha acabado de chegar na praça; Que a gente ia comprar refrigerante; Que fomos abordados; Que deram a revista na gente e colocaram a gente no outro lado da rua, de costa para o carro dele, onde estava estacionado; Que fizeram abordagem no carro mas não conseguimos acompanhar; Que alegram que pegaram droga mas não procede porque não estávamos (...); Que a gente estava comemorando o aniversário da filha dele na casa dele; Que saímos para buscar refrigerante (...); Que no momento da abordagem, a policial feminina revistou as crianças (...); Que não pegaram nada (...)
” (trecho da sentença de Id. 165601843; mídia de Id. 165601828).

Em contrapartida, o policial militar
Wanderson Ribeiro da Silva
relatou em juízo que se deslocaram até a praça para averiguar uma denúncia anônima de que um rapaz estaria vendendo entorpecentes. Disse que as características repassadas coincidiam com as do réu e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado na revista pessoal, algumas porções de maconha foram apreendidas no seu veículo. Por fim, ressaltou a esposa do réu delatou que ele vendia drogas e que havia mais substâncias na residência do casal, local onde foi apreendida uma balança de precisão, além de ácido bórico:

“
(...) Que me recordo; Que a gente recebeu denúncia anônima que lá na praça do Pedra 90 havia um veículo gol branco e tinha um rapaz com as características passadas fazendo comércio de drogas; Que ao chegar no local, tinha um grupo de pessoas, fizemos a abordagem, e no suspeito que bateu as características foi encontrado com ele uma quantia de dinheiro trocado e ao fazer busca pessoal no veículo gol, foi encontrado R$ 100,00 e quatro porções de substância análoga à maconha; Que as vestimentas dele batia com as da denúncia; Que a esposa dele estava no local; Que ela disse que não compactuava com o que ele fazia, que já havia dado conselhos para ele parar, mas ele não ouvia ela; Que ela falou que na residência dela tinha mais substância análoga à cocaína; Que acompanhamos ela até a casa, ela abriu a casa para gente entrar; Que ela mostrou onde tinha bórico, dinheiro e balança de precisão; Que não recordo a quantia em dinheiro (...); Que ele falou que a droga era para uso pessoal (...); Que a sargenta Aline entrou na casa dele (...); Que eu fazia a segurança do local; Que a comandante era a Aline (...)
” (trecho da sentença de Id. 165601843; mídia de Id. 165601828).

No mesmo sentido, a policial
Aline Santana
confirmou que o réu foi abordado porque possuía as características repassadas pela denúncia anônima e que algumas porções de maconha foram localizadas na busca veicular. Disse ainda que a esposa do réu admitiu que ele vendia entorpecentes e franqueou a entrada dos policiais militares na residência:

“
(...) Que recebemos uma denúncia de que um casal com duas crianças estariam traficando na região; Que a denúncia que a gente teve era que eles guardavam os entorpecentes nas vestes das crianças; Que passamos, vimos as caraterísticas dele, abordamos; Que ele estava com dinheiro; Que falou que estava com veículo perto; Que foi encontrado entorpecente na porta do veículo; Que a denúncia falou o nome dele, dela não me recordo; Que as características bateram, as vestes (...); Que o primeiro nome dele foi falado (...); Que ela não foi conduzida, estava com duas nenéns; Que ela levou a gente até a casa dela (...); Que lá foi achado mais entorpecente; Que não conduzimos porque ela estava com as crianças; Que ela falou que a droga era dele, que era tudo dele (...); Que a denúncia mencionava o casal, mas ele estaria vendendo; Que não tinha nada nas crianças (...); Que a droga estava na porta do veículo e na residência, onde a esposa dele falou que estaria (...) Que não lembro se era bórico, mas no veículo era maconha (...); Que havia balança (...); Que ela disse que ele fazia venda e que na casa havia mais coisas; Que ela falou que não aceitava (...); Que ela franqueou nossa entrada, falou onde estava o dinheiro (...); Que não recordo se ele assumiu (...) Que a denúncia é que escondia droga no corpo da criança, mas que quem estava vendendo era ele (...); Que eu não conhecia nenhum dos dois (...); Que eu entrei na casa (...)
” (trecho da sentença de Id. 165601843; mídia de Id. 165601828).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000758-98.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.12.2022).

Outrossim, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT/TCCR, Enunciado n. 3), sobretudo quando há elementos probatórios incisivos no sentido de que ele efetivamente promovia o comércio ilícito de substâncias entorpecentes.

Assim sendo,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a prisão, a apreensão de apetrechos típicos da traficância e a existência de denúncias indicando o envolvimento do acusado com a venda de drogas, fica nítida a finalidade mercantil do material apreendido, revelando-se inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023